Tribunal: TJMT
Processo: 1051925-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051925-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ALAISE ALVES FERREIRA - CPF: 274.838.271-49 (EMBARGANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM DANOS MORAIS
–
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A INEXIGIBILIDADE E AFASTOU DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DO CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MERO INCONFORMISMO
– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1051925-72.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MARIA ALAISE ALVES FERREIRA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA ALAISE ALVES FERREIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID
295512356
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
293714384
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu parcial provimento ao recurso para reformar o ato sentencial tão somente para afastar o valor indenizatório dos danos morais, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado, no que tange à análise da alegada suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, a qual, segundo alega, teria sido determinada judicialmente a sua religação por meio de tutela de urgência deferida nos autos originários, configurando, por consequência, o fato gerador do dano moral.

Aduz, ainda, que o voto condutor reconheceu a narrativa fática da autora quanto à interrupção e ao pedido de tutela de urgência, porém
,
afastou a reparação moral por ausência de comprovação da interrupção do serviço, incorrendo, a seu ver, em contradição interna e omissão relevante.

Por fim, pugna pela modificação do julgado, com o restabelecimento da condenação por danos morais, nos moldes da sentença de origem.

Recurso tempestivo (ID
295764890
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
297873860)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1051925-72.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MARIA ALAISE ALVES FERREIRA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda às hipóteses legais de vícios sanáveis por embargos de declaração, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos normativos específicos não configura, por si só, qualquer omissão, contradição ou defeito a ser corrigido. Basta, para tanto, que as teses jurídicas pertinentes tenham sido adequadamente enfrentadas, como efetivamente foram.

O voto condutor delimitou com clareza os elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil por dano moral, salientando que
“não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado”
. Assim, a tese jurídica sobre a necessidade de prova objetiva do corte de energia foi devidamente analisada e solucionada.

A alegação de que a concessão de tutela de urgência comprovaria o corte não afasta a conclusão adotada. O juízo de cognição sumária não substitui o juízo de mérito exauriente quanto à existência do fato. Não se logrou comprovar, com elementos materiais robustos e inequívocos, que houve efetiva interrupção do fornecimento de energia em razão da cobrança impugnada.

A narrativa da parte e a decisão liminar não suprem a ausência de registros técnicos, laudos, fotografias ou documentos emitidos que confirmem a interrupção.

Ademais, n
ão se identifica contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada. O voto enfrentou todos os pontos relevantes, esclarecendo que, apesar da alegação de corte, o conjunto probatório não ofereceu segurança suficiente para o reconhecimento do fato como ocorrido e determinante para a reparação moral.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025